Tribunal: TJDFT
Processo: 0743237-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL EM AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. TEMA 1.004/STJ. BOA-FÉ OBJETIVA. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ADQUIRENTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou pedido de substituição processual no polo ativo de cumprimento de sentença em ação de desapropriação indireta, tendo como objeto valores indenizatórios. A agravante também busca afastar condenação à multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o agravante possui legitimidade ativa para substituição processual, considerando o disposto no Tema 1.004 do STJ e, se é cabível a aplicação da multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta recai sobre aquele que sofreu o dano, conforme o art. 927 do Código Civil e o Tema Repetitivo 1.004 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que estabelece que o adquirente de imóvel com restrição administrativa ou apossamento anterior não faz jus à indenização, salvo em casos excepcionais de boa-fé objetiva, como em negócios jurídicos gratuitos ou em situações de vulnerabilidade econômica, inexistentes no caso concreto.
4. A cláusula genérica de sub-rogação consignada na escritura pública não transfere automaticamente o direito à indenização, especialmente quando o imóvel foi adquirido após o ajuizamento da ação de desapropriação indireta e com pleno conhecimento das restrições existentes.
5. A indenização por desapropriação indireta destina-se ao titular originário do direito que sofreu o prejuízo, conforme art. 927 do Código Civil, sendo inviável pleito fundado em sub-rogação ou cessão de direitos sem comprovação do efetivo dano ao adquirente.
6. Quanto à multa por litigância de má-fé, a aplicação das sanções previstas nos arts. 79 e 80, II, do CPC, exige comprovação inequívoca de conduta dolosa ou abuso de direito processual. No caso, a conduta do agravante limitou-se ao exercício regular do direito de ação, não se verificando manipulação de fatos ou abuso processual aptos a justificar a condenação por litigância de má-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo-se a decisão agravada quanto à ilegitimidade ativa da agravante para substituição processual.

Tese de julgamento:
1. O adquirente de imóvel com restrição administrativa ou sujeito a apossamento administrativo anterior não possui legitimidade ativa para pleitear indenização por desapropriação indireta, salvo situações excepcionais de boa-fé objetiva previstas no Tema 1.004 do STJ.
2. A aplicação de multa por litigância de má-fé requer comprovação de dolo ou prática abusiva, sendo incabível quando a parte se limita ao exercício regular de direitos processuais

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 79, 80, II, 81, 1.007, §§ 2o e 4o; CC, arts. 927 e 1.225.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.750.624/SC e 1.750.660/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Tema 1.004, j. 14.11.2018; TJDFT, Acórdão 1915432, 0706504-72.2024.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.08.2024; TJDFT, Acórdão 1824568, 0729477-55.2023.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 28.02.2024; TJDFT, Acórdão 1857306, 0739457-26.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 02.05.2024.